Tribunal: TCU
Processo: 027.501/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6780/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas transcritas no subitem 1.7 desta deliberação e: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena; com fundamento no art. 189 c/c o art. 243 do RITCU, considerar cumpridas as deliberações constantes dos itens 1.7, 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.2 do Acórdão 6709/2016-TCU-Primeira Câmara ; com fundamento no art. 189 c/c o art. 243 do RITCU, considerar cumpridas as deliberações constantes dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 696/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.501/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Afrisio de Souza Vieira Lima Filho (XXX.774.535-XX); Alfredo Luiz Campos Junior (XXX.239.226-XX); Andre Luiz Carvalho Ribeiro (XXX.507.883-XX); André Carlos Alves de Paula Filho (XXX.484.854-XX); Antonio Carvalho e Silva Neto (XXX.820.391-XX); Carlos Humberto Mannato (XXX.807.887-XX); César Hanna Halum (XXX.840.601-XX); Dagoberto Nogueira Filho (XXX.633.828-XX); Fabio Augusto Ramalho dos Santos (XXX.717.886-XX); Fernando Jaime Bastos (XXX.157.811-XX); Fernando Lúcio Giacobo (XXX.274.049-XX); Fernando Pereira Viana (XXX.683.521-XX); Guilherme Falcao Freire (XXX.847.761-XX); Joao Henrique Holanda Caldas (XXX.176.901-XX); Lucio Henrique Xavier Lopes (XXX.759.121-XX); Marco Aurelio Martins de Castilho (XXX.754.556-XX); Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes (XXX.775.722-XX); Mauro Limeira Mena Barreto (XXX.278.611-XX); Milton Pereira da Silva Filho (XXX.743.181-XX); Patricia Gomes Rego de Almeida (XXX.900.184-XX); Pedro Francisco Uczai (XXX.218.559-XX); Rodrigo Felinto Ibarra Epitacio Maia (XXX.900.487-XX); Romulo de Sousa Mesquita (XXX.493.351-XX); Rômulo José de Gouveia (XXX.872.624-XX); Sebastiao Neiva Filho (XXX.114.721-XX) 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Câmara dos Deputados que avalie as informações constantes dos itens 129 a 144 da instrução e adote as medidas administrativas cabíveis; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 18), à unidade jurisdicionada para que possa avaliar, dentro de seu juízo de oportunidade e conveniência, as recomendações sugeridas, tendo em vista as situações relatadas; 1.7.3. arquivar o processo.